Tribunal: TJDFT
Processo: 0734922-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA PASSAPORTE. MORADA DE MENOR NO EXTERIOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O suprimento judicial para a emissão de passaporte de menores, com a finalidade de mudança de residência das agravantes para o exterior com sua genitora, deve ser analisado sob a luz dos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral, dispostos no artigo 3o, da Lei no 8.069/90. A autorização de fixação de residência no exterior e emissão de passaporte demandam análise probatória mais aprofundada para se avaliar as circunstâncias concretas que impactarão a vida das recorrentes e garantir o contraditório e ampla defesa ao genitor, o que se mostra incompatível com o momento processual.